Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726683-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA, MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de GERALDO APARECIDO DA CRUZ E OUTROS, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB, bem como a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Relata o agravante que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens em nome dos devedores, pleiteou a adoção de medidas excepcionais como forma de satisfazer o crédito exequendo. Aduz, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou o esforço empreendido para localização de bens e se fundamentou equivocadamente na excepcionalidade da medida, ignorando o fato de que a jurisprudência atual autoriza a decretação de indisponibilidade via CNIB quando esgotadas as diligências ordinárias, ainda que não exauridas absolutamente. Alega que a utilização do sistema CNIB tem respaldo no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo reconhecida pela jurisprudência como medida legítima para evitar a dilapidação patrimonial do devedor. Sustenta, também, que a inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD está prevista no art. 782, § 3o, do CPC, e tem por finalidade garantir a efetividade da execução, não sendo exigível o esgotamento de outros meios para satisfação do crédito. Colaciona diversos precedentes de Tribunais Estaduais, bem como jurisprudência do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.816.302/RS), todos reconhecendo a viabilidade das medidas pleiteadas nos casos de frustração de tentativas de localização de bens penhoráveis. Afirma que o indeferimento das providências requeridas poderá acarretar o arquivamento do feito e o consequente risco de prescrição intercorrente, situação que compromete o direito do credor e a efetividade do processo. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida, liminarmente, a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB e a inscrição dos nomes dos executados no SERASAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que sejam deferidas as medidas coercitivas pleiteadas. Preparo regular (ID 73554206). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido. 2. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. 3. Retornem-se os autos ao arquivo provisório até 03/06/2027 (data da consumação da prescrição intercorrente), conforme decisão de ID 231864462. Publique-se. A análise deverá ser feita de forma separada, tendo em vista o entendimento deste Relator sobre as pesquisas solicitadas. Inicialmente, passo ao exame do pedido de decretação da indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibiidade de Bens – CNIB. Consoante expressamente consignado na decisão impugnada, o CNIB é destinado a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis individualizados. Não se trata, portanto, de mecanismo voltado à penhora ou localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada ao “rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros”. (Acórdão 1611465, 07230117920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, a própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito que é o que basta para o indeferimento liminar da medida. No concernente a utilização do SERASSJUD, ressalto, desde logo, que este Relator possui entendimento diverso daquele delineado pelo magistrado de origem quanto à possibilidade de utilização do SERASAJUD como ferramenta legítima de coerção indireta para satisfação do crédito. Com efeito, entendo que a negativação judicial do nome do devedor, por meio do SERASAJUD, encontra amparo no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, e configura medida executiva idônea e eficaz, sobretudo quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis. O sistema permite a comunicação direta com os cadastros de inadimplência, reforçando os princípios da celeridade, efetividade e cooperação que regem a jurisdição executiva. A jurisprudência desta Corte, inclusive, vem admitindo tal providência como forma de incentivar o cumprimento voluntário da obrigação, sem imposição de medidas mais gravosas. Importa salientar, ainda, que não há exigência legal de que o exequente demonstre o insucesso na tentativa de inscrição do devedor diretamente junto aos cadastros de inadimplentes como condição prévia ao requerimento judicial de negativação via SERASAJUD. Tal exigência não se encontra prevista no art. 782, § 3o, do CPC, e tampouco decorre da jurisprudência consolidada, tratando-se de medida autônoma, a ser apreciada conforme as circunstâncias do caso concreto. Todavia, em que pese reconhecer a presença da probabilidade do direito invocado, não se verifica, nesta análise preliminar, a demonstração do perigo de dano irreparável ou risco de inutilidade da medida, requisito igualmente indispensável para a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC. Conforme se extrai da própria decisão agravada, não há risco iminente de extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, estando a exigibilidade do crédito preservada até junho de 2027. Além disso, a natureza da providência pleiteada – inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes – não reclama urgência tal que justifique sua antecipação em sede de cognição sumária, sobretudo considerando que eventual deferimento pelo Colegiado poderá alcançar integral eficácia sem prejuízo prático à parte exequente. Vale lembrar que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere apontando para uma breve solução da controvérsia. Assim, ausente o requisito da urgência, não se mostra cabível o deferimento do pedido liminarmente. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator